Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-53.2022.8.11.0023
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003415-53.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINELZA SILVA ZARK - CPF: 570.977.801-00 (RECORRENTE), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1003415-53.2022.8.11.0023

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrido
:

MARINELZA SILVA ZARK

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE DIREITOS VENCIDOS ANTERIOR AO QUINQUÊNIO.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRESCIMO DE 1/3 CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. I -
RELATÓRIO Trata
-se de ação de cobrança
c.c
. obrigação de fazer proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. Segundo a inicial, a parte autora é servidora pública temporária ou efetiva e exerce a função de professora na rede pública de ensino. Diz que possui o direito a férias anuais de 45 dias e o pagamento de adicional de 1/3 da remuneração correspondente a todo o período de férias dos profissionais da educação. Porém, a parte requerida tem efetivado o adicional de férias na parcela de 30 dias. Daí pede a condenação da parte requerida ao pagamento atualizado do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos, além da obrigação de pagar os anos seguintes administrativamente. Em contestação, a parte ré impugnou os fatos e o mérito, sobrevindo impugnação à contestação, ou a parte ré, citada, deixou de oferecer contestação. II -
FUNDAMENTAÇÃO Presentes
as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. A parte ré impugnou os fatos e o mérito, sobrevindo impugnação à contestação, ou a parte ré, citada, deixou de oferecer contestação, pelo que nesta última hipótese decreto-lhe
a
REVELIA na forma do art. 20 da Lei 9.099/95
c.c
. o art. 344 do Código de Processo Civil, sem aplicar os seus efeitos por versar o litígio sobre direito indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, do aludido Estatuto Processual Civil. Acolhe-se eventual arguição da prescrição de parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, uma vez que os créditos contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco
anos nos
termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
No particular, é
consolidada a tese perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que
o
adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário. No respeitante:
“
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem
jus
a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de
Adelite
Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.” (N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021). Conquanto se trate de tema afeto ao âmbito estadual, no âmbito municipal a lei de regência possui semelhanças com aquela especificamente quanto ao objeto do litígio, a tese jurídica é idêntica e não há
discrímen
razoável a conferir tratamento diverso seja entre os professores estaduais e municipais, seja entre os próprios professores municipais de um e outro município em respeito à isonomia, à segurança jurídica e à economia processual, dada a força vinculante do entendimento firmado, de modo a se aplicar em todos os processos que versarem sobre a questão nos termos do art. 985, inciso I, do CPC: Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário n. 593.068, com tema de repercussão geral n. 169, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade”, razão pela qual não há falar em desconto da contribuição previdenciária sobre as aludidas verbas. Ademais, não há incidência de imposto de renda em razão do caráter indenizatório das férias NÃO gozadas, porquanto não constitui acréscimo patrimonial ou nova riqueza disponível, na forma do art. 43 do CTN: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador
a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; II
- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela
Lcp
no 104, de 2001
) §
2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela
Lcp

no
104, de 2001
) No
respeitante, precedente do Superior Tribunal de Justiça
: “
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA. FÉRIAS-PRÊMIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 280 DO STF. 1. As férias-prêmio não gozadas, ainda que por opção do servidor, não perdem sua natureza indenizatória, pois não existe acréscimo patrimonial, portanto o Imposto de Renda não deve incidir sobre sua conversão em pecúnia. Nesse sentido: REsp 1.804.679/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/6/2019. 2. O pagamento de verbas a título de auxílio-transporte corresponde ao pagamento de verba indenizatória, portanto, não incide na espécie Imposto de Renda. Nesse sentido: REsp
no
1.278.076/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
Dje
17/10/2011;
AgRg
no
REsp.
1.177.624/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
22/4/2010. 3. Além da jurisprudência acima colacionada, é preciso registrar que a Corte a quo decidiu a lide com base no tratamento dado às referidas verbas pelas normas locais da municipalidade, de modo que não seria possível a esta Corte, em sede de recurso especial, infirmar as conclusões adotada na origem com base em tal legislação, uma vez que não cabe análise de legislação local em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 280 do STF. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
1774719/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
07/04/2021). Todavia, em se tratando de férias gozadas, há
a
incidência do imposto de renda sobre as referidas verbas por constituir acréscimo patrimonial, conforme julgamento do Tema Repetitivo 881 perante o Superior Tribunal de Justiça que firmou a seguinte tese: “Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas”. No respeitante
: “
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção,
DJe
13/10/2008;
AgRg
no
AREsp
450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
11/03/2014;
AgRg
no
AREsp
367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
28/02/2014;
AgRg
no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
30/03/2009; entre outros. 2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator.” (REsp 1459779/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015,
DJe
18/11/2015). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte ré ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período residual de 15 dias nos anos que não foram pagos à parte autora observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, além da obrigação de pagar os anos seguintes administrativamente, incidindo o imposto de renda caso se trate de férias gozadas nos termos do art. 985, inciso I, do CPC
c.c
. o Tema Repetitivo 881 do Superior Tribunal de Justiça. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS No tocante à atualização, determino seja observado o precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE, em sede de repercussão geral, ou seja, por se tratar de relação jurídica não-tributária, bem como o recente decisório do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo, representado pelos Temas 435 e 810 do pretório excelso, com atualização monetária pelo IPCA-E, em respeito ao princípio constitucional da isonomia, e juros moratórios na forma do 1o-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/09, a correção monetária a contar do vencimento das férias devida e juros a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (
arts
. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo o CNGC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Peixoto de Azevedo, data e horário da assinatura eletrônica."

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) deve ser reconhecido a prescrição da pretensão

autoral
; b)
indevida

a

incidência
do 1/3 de
férias

sobre
o
recesso
escolar de 15
dias

ocorridos
no final do
primeiro

semestre
escolar; e c)
não

pode
o Poder
Judiciário

impor

ao

executivo

obrigações
que
depende
de
intervenção

legislativa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente

os

pleitos

iniciais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem
.

Os

pleitos

em
face da Fazenda Pública,
quando

tiver

decorrido

mais
de 5
anos
entre
a

início
da
lesão
do
direito
e o
ajuizamento
da
ação
, a
prescrição

deve
ser
parcialmente

reconhecida
.
Por
envolver

direito
de
trato

sucessivo
, a
prescrição

deverá

atingir

somente
as
prestações

vencidas
antes do
quinquênio
anterior a
propositura
da
ação
.
Precedentes
do STJ (
Súmula
85,
REsp
1772848/RS e
REsp
1783975/RS).

5.
Férias
de
professores
.

Os

professores
da
educação

básica
do
Município
de Peixoto de Azevedo, que
exercem

atividade

dentro
de sala de aula,
têm

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
constitucional

em

todo
o
período
de
férias
, inclusive
durante
o
período

após
o
primeiro

semestre

(N.U 1000461-56.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022, e
N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/10/2022,
Publicado
no DJE 19/10/2022)
. No
presente

caso
, é
incontroverso
que a
parte

reclamante

exercia
a
função
de professor
em
sala de aula e que
nos

termos
do
relatório

financeiro

juntado
no ID 188216156/PJe2 (
pág
. 6, 8 e 9)
recebeu
1/3 de
constitucional

apenas

durante
das
férias
de final de
ano
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024